Tribunal: TJSP
Processo: 1025376-02.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Alegada inadimplência pelos locatários. Imóvel comercial locado sem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e com programação de reforma em sua fachada, tudo sem a ciência do locatário, que efetuou reformas no bem e ficou impedido de exercer suas atividades comerciais. Ação

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Alegada inadimplência pelos locatários. Imóvel comercial locado sem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e com programação de reforma em sua fachada, tudo sem a ciência do locatário, que efetuou reformas no bem e ficou impedido de exercer suas atividades comerciais. Ação julgada improcedente. Reconvenção julgada parcialmente procedente.
Apelação do autor. Renovação das alegações anteriores. Obtenção do AVCB que é obrigação do condomínio. Medidas prioritárias, que visam não apenas garantir o uso normal das unidades, mas também a segurança e saúde dos ocupantes e usuários. Obrigação imposta pelo DL estadual no 63.911/18. Ausência de provas que comprovariam a ciência do requerido das obras que seriam realizadas na fachada do prédio. Vício de consentimento. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Recurso adesivo dos réus. Ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo legal. Agendamento do preparo sem determinação judicial. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto a comprovar o recolhimento do preparo recursal. Deserção configurada. Sentença mantida. Recurso dos autores improvido e recurso dos réus não conhecido.